Tribunal: TJSP
Processo: 2235014-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional de contrato e anulatória de procedimento extrajudicial para leilão de imóvel. Decisão que deferiu antecipação de tutela para obstar o leilão extrajudicial ou quaisquer atos de disposição do bem sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada ao valor do bem. Insurgência. Multa cominatória que deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional de contrato e anulatória de procedimento extrajudicial para leilão de imóvel. Decisão que deferiu antecipação de tutela para obstar o leilão extrajudicial ou quaisquer atos de disposição do bem sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada ao valor do bem. Insurgência. Multa cominatória que deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Adequação do valor fixado para tanto no presente caso. Limitação do valor da multa a R$ 100.000,00. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235014-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados RUBIA REGINA
GONÇALVES SIVIERI e NEGÓCIOS & NEGÓCIOS EIRELI ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235014-32.2020.8.26.0000 -Voto no 24709
2
Agravo de Instrumento no 2235014-32.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Santander Brasil S.A.
Agravada: Rubia Regina Gonçalves Sivieri
Comarca de Ribeirão Preto - SP
Juiz: Dr. Heber Mendes Batista
Voto no 24709
Agravo de instrumento – Ação revisional de contrato e
anulatória de procedimento extrajudicial para leilão de
imóvel. Decisão que deferiu antecipação de tutela para
obstar o leilão extrajudicial ou quaisquer atos de disposição
do bem sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada ao
valor do bem. Insurgência. Multa cominatória que deve se
pautar
pelos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade. Adequação do valor fixado para tanto no
presente caso. Limitação do valor da multa a R$ 100.000,00.
Recurso parcialmente provido.
Versam estes autos sobre agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão proferida nos autos da ação revisional de
contrato e anulatória de procedimento extrajudicial de leilão de imóvel
movida por RUBIA REGINA GONÇALVES SIVIERI, em relação a
BANCO SANTANDER BRASIL S.A., que deferiu antecipação de
tutela para obstar o leilão extrajudicial ou quaisquer atos de disposição
do bem sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada ao valor do
bem.
Inconformada, a instituição financeira ré alegou que a
consolidação já havia sido efetivada, tendo, para cumprir a obrigação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235014-32.2020.8.26.0000 -Voto no 24709
3
impedido a venda por meio de seu sistema, requerendo, neste
recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o afastamento
ou a redução da multa.
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 15/16).
É o relatório.
A ré alegou que, apesar de consolidada a propriedade
do bem em seu patrimônio, impediu a alienação do bem em seu
sistema, requerendo o afastamento ou a redução do valor da multa.
A obrigação fixada é simples, não exigindo, prima facie,
qualquer esforço descomunal da ré, de modo que o valor fixado a título
de multa, R$ 1.000,00, não é excessivo.
O valor da multa foi limitado ao valor do imóvel, o que,
sim, é excessivo, devendo ser limitado a 100 dias, ou seja, a R$
100.000,00.
A multa incidirá desde o primeiro dia que for elaborado
edital de leilão ou realizado qualquer ato de disposição do bem e até
que seja cancelado o leilão ou sejam cessados tais atos.
Assim, caso não tenha sido bloqueado o leilão no
sistema da instituição financeira, a multa incidirá, não havendo que se
falar no seu afastamento neste momento.
Dou, pois, parcial provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator